Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714684-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.237/2013. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRA PARCELA DE REAJUSTE. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CAUSA DE INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. A violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal, pela ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, não implica inconstitucionalidade da lei que reestrutura a carreira dos servidores públicos, impedindo apenas a eficácia dos reajustes previstos. Precedentes do STF. 2. O princípio da legalidade não impõe obediência apenas à lei em sentido estrito, sendo tão importante quanto a compatibilidade da previsão com a Constituição Federal. Nessa linha, é a própria Carta Magna que sujeita os reajustes dos servidores públicos à existência de lei específica, de previsão na LDO e na LOA. A responsabilidade fiscal e o equilíbrio financeiro das contas públicas não podem ser vistos como um aspecto meramente acessório da produção legislativa, dado que a própria Carta Magna eleva esses valores à posição de condicionantes de eficácia das normas que aumentam despesas. 3. No Tema 864, o STF definiu, em regime de repercussão geral, que “não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual”, entendimento que é extensível também à reestruturação de carreiras públicas. 4. Dizer que a ausência de dotação orçamentária efetivamente impede a aplicação do disposto em lei específica, como entende o STF, mas admitir a condenação retroativa do ente público pela não implementação desses reajustes salariais, além de ser uma incongruência, confrontaria o objetivo do art. 169, §1o, da CRFB/88, que é evitar a oneração das contas públicas sem a respectiva receita. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14 da Lei Distrital 5.237/2013, sustentando que os servidores têm direito subjetivo ao recebimento das verbas pretéritas, de modo que a alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta diante da existência de dotação específica para esse fim. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Nas contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 da Lei Distrital 5.237/2013, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois “verifica-se, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais [...] Logo, torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.554.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016